Tribunal: STF
Processo: Rcl 44874
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).